Tribunal: STF
Processo: RHC 249374
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 951.651/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 26 de novembro de 2020, por volta das 17h00min, na Rua Professor Antônio Martins da Silva, 138, Vila Denise e na Rua Avelino Esmerio da Silva, 40, Jardim do Portal, nesta cidade e comarca, LUCAS DE PADUA FARIA, LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA CAVALCANTE PEREIRA e VINICIUS MENDES VIEIRA [...] tinham em depósito e guardavam, para fins de entrega a terceiros, as seguintes drogas: vários pedrinhas contendo 20,42g de ecstasy e mais 2,7kg de maconha. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 7 de outubro de 2021, sendo que somente no dia 7 de outubro de 2024 foi impetrado o presente writ, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão temporal sui generis. 



    Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do STJ e do STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    [...]



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, que a sentença condenatória não apresentou fundamentação apta a justificar a fixação do regime inicial fechado. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para estabelecer regime o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente